Tribunal: TJSP
Processo: 1039254-27.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Consórcio. Ação monitória. Pretensão ao recebimento de rendimentos devidos por aplicação do montante da carta de crédito no interregno compreendido entre a data da contemplação e a utilização da carta. Valor que se mostra excessivamente discrepante da realidade. Conclusão de que sua aposição ao contrato resulta de erro material. Sentença de improcedência. Manutenção. Pretensão cujo acolhimento

Ementa:
Consórcio. Ação monitória. Pretensão ao recebimento de rendimentos devidos por aplicação do montante da carta de crédito no interregno compreendido entre a data da contemplação e a utilização da carta. Valor que se mostra excessivamente discrepante da realidade. Conclusão de que sua aposição ao contrato resulta de erro material. Sentença de improcedência. Manutenção. Pretensão cujo acolhimento resultaria indubitavelmente em enriquecimento sem causa do autor.
O crédito que o autor pretende ver satisfeito advém dos rendimentos decorrentes da aplicação do valor da carta de crédito durante o período em que ele (consorciado) poderia fazer uso dela, mas não fez, pois o crédito permaneceu na posse da administradora que, por isso, fica obrigada a repassar os frutos ao titular. Uma vez definida a natureza contratual da chamada "sobra de crédito", e bem analisada a prova documental à luz da tese e da antítese, conclui-se que o valor de R$129.039,13 constante no anexo 4 do instrumento contratual é mesmo resultado de erro material, não podendo o autor, mesmo sob o pálio da legislação consumerista, se beneficiar com o equívoco da ré.
Apelação não provida.